Tribunal: TJSP
Processo: 1011053-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Revisão de tese do Tema n. 21/TJSP, à luz do decidido nos Temas 1.019/STF e 1.307/STF - Aposentadoria especial – Integrante da polícia civil - V. acórdão que deu provimento ao recurso do apelante – Desnecessidade de readequação, visto que a tese fixada nos referidos Temas foi observada – Manutenção do julgado.